Tribunal: STF
Processo: RE 1586603
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos, o primeiro, pelo Ministério Público Federal (doc. 61), e o segundo, pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (doc. 63), ambos com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, e contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os EDcl no HC 971.867/SP (docs. 53 e 53).
 
Consta de documento encartado a estes autos que a recorrida “[...] foi presa em flagrante e denunciada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 [tráfico], § 1º, II, e 35 [associação para o tráfico] da Lei n. 11.343/2006, na forma dos arts. 29 e 69 do Código Penal” (doc. 17, p. 1).
 
Em seu recurso extraordinário, o Ministério Público Federal sustenta, em síntese, que:
 
[...] apesar de ser necessária, conforme delimitado no Tema no 280 de repercussão geral por esse Pretório Excelso, a demonstração de fundadas razões que indiquem a possível prática de crime dentro da residência para que seja reconhecida a legalidade da busca domiciliar, não se exige, entretanto, a certeza, muito menos absoluta, por óbvio, acerca dessa prática delitiva, para justificar a busca domiciliar.
Mostra-se suficiente a indicação, compatível com a fase de obtenção de provas, de que a medida foi adotada mediante justa causa, com amparo em elementos que indiquem a suspeita da ocorrência de situação autorizadora do ingresso na casa sem mandado judicial, até para que a prática criminosa seja obstada e seja assegurada a obtenção da respectiva prova. No caso presente, haviam justa causa para o ingresso dos policiais no referido domicílio.
[...]
Como se vê, o caso não se trata de informações de fontes não identificadas (denúncias anônimas) ou intuições subjetivas. Haviam diligências prévias realizadas pelos policiais, que justificaram o ingresso dos agentes no referido domicílio. Portanto, não há motivo para considerar ilegal a busca domiciliar, estando bastante clara a violação do acórdão recorrido à interpretação conferida pelo STF ao espectro de aplicação do art. 5º, XI, da CF. (doc. 61, pp. 8-9).
 
E, ao final, requer:
 
Diante do exposto, o Ministério Público Federal requer o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, para o fim de que, reconhecendo-se a ocorrência de violação ou negativa de vigência ao artigo 5º, XI, da Carta Magna, ao se refutar a possibilidade de ingresso no domicílio em caso de flagrante delito, em que há fundadas suspeitas da prática de ilícito penal, além de consentimento do morador do imóvel, seja cassada a decisão do STJ que invalidou as provas e determinou o trancamento da ação penal. (doc. 61, p. 10).
 
Por sua vez, o Ministério Público do Estado de São Paulo argumenta, no respectivo recurso extraordinário, em resumo, que:
 
[...] se qualquer do povo pode realizar a prisão em flagrante, sempre que alguém estiver a cometer uma infração penal, não há razão alguma para considerar ilegal a prisão realizada por guardas civis no caso examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, em que o recorrido estava a cometer conduta típica de tráfico de drogas, infração penal permanente. No caso em questão, inexistem quaisquer dúvidas de que se tratava de prática de tráfico ilícito de drogas em flagrante delito e que a atuação dos agentes públicos se deu em razão de fundadas razões, existente justa causa. A tese de nulidade foi bem afastada na origem, pois (fls. 72/78): [...].
Assim, havia fundada suspeita decorrente de fato objetivo, narrado e justificado a posteriori e a atuação dos agentes públicos se coadunou com a proteção dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, pois os agentes públicos abordaram o veículo VW/T-CROSS, de placas GJM8F22 na Rua Nova Amazonas, e seu condutor Rodrigo após ter sido encontrado no interior do veículo uma mochila contendo pés de maconha, confessou que realizaria a revenda das plantas, bem como que no imóvel localizado na Rua das Granjas, 279, próximo ao local da abordagem, funcionava uma estufa para a plantação e preparo de maconha para venda, afirmando ainda que no local havia duas pessoas com quem trabalhava em conjunto.
Diante da dinâmica fática, ou os agentes públicos atuavam imediatamente, ou a diligência futura estaria de antemão completamente frustrada e ineficaz. Inexiste qualquer dúvida razoável. Portanto, a diligência não se deu, com a devida vênia, de forma discriminatória, abusiva, com propósito desviado da atuação de agentes públicos, ou porque o recorrido estava em “atitude suspeita” genérica que não se consiga especificar de qualquer forma ou por mero subjetivismo, mas por fatos que deveriam chamar a atenção de quem atua profissionalmente em instituição voltada à segurança pública. (doc. 63, pp. 14 e 16).
 
Conclui, então, pedindo o seguinte:
 
[...] o recebimento, processamento, conhecimento e seguimento do recurso extraordinário, para que se lhe seja dado provimento, a fim de reformar o julgado e manter incólumes as provas obtidas mediante a abordagem pessoal e a busca realizada, determinando a cassação da decisão do Superior Tribunal de Justiça. (doc. 63, p. 19).
 
Em suas contrarrazões, a recorrida, para os dois recursos extraordinários, pondera que:
 
CONTRARRAZÕES A REXT EM HABEAS CORPUS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NO STJ: OFENSA MERAMENTE REFLEXA (CPP, ARTS. 244 E 157). SÚMULA 279/STF (VEDAÇÃO AO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO). REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA MATERIAL (TEMA 280). INEXISTÊNCIA DE “USURPAÇÃO LEGISLATIVA”. MÉRITO SUBSIDIÁRIO: BUSCA VEICULAR/DOMICILIAR SEM FUNDADAS RAZÕES (REVISTA EXPLORATÓRIA). ESPECIFICIDADE E COMPROVABILIDADE. PROVA ILÍCITA E DERIVADAS (CPP, ART. 157, § 1º). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL E EXTENSÃO AOS CORRÉUS (CPP, ART. 580). CRIME PERMANENTE ¿ LICENÇA PARA BUSCA. AUSÊNCIA DE LASTRO INDIVIDUALIZADO CONTRA A RECORRIDA. HC CABÍVEL DIANTE DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONSENTIMENTO INVEROSSÍMIL – ÔNUS DO ESTADO – LIBERDADE. (docs. 71 e 73).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Ao julgar o Recurso Extraordinário 603.616 AgR/RO, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, no qual a repercussão geral havia sido anteriormente reconhecida (Tema 280), o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que “[a] entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (grifei).
 
Assim, por tratar-se de análise da correição da utilização da jurisprudência desta Suprema Corte, fixada, como visto, no julgamento do Tema 280 da Repercussão Geral, que demandou, naquela oportunidade, inclusive, o exame do caso concreto, tem-se que “[a] Súmula 279 revela-se inaplicável quando os fatos da causa são incontroversos, tendo o Tribunal a quo atribuído a eles consequências jurídicas discrepantes do entendimento desta Corte” (RE 450.971 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 21/02/2011 – grifei). 
 
Não bastasse isso, aqui também se coloca, por analogia, o entendimento segundo o qual “[a] avaliação da dimensão fática não constitui uma instância heterogênea à normatividade, mas, sim, etapa necessária no processo de concretização da Constituição” (ARE 155.1794 AgR/SP, Relator o Ministro Cristiano Zanin e Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 6/11/2025 – grifei).
 
Feitos esses registros, colaciono agora, por oportuno, a ementa do acórdão recorrido e trecho do seu voto condutor, respectivamente:
 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. ILICITUDE DAS PROVAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal ao acórdão que concedeu habeas corpus para reconhecer a invalidade das buscas e a ilicitude das provas obtidas, resultando no trancamento da ação penal. II. Questão em discussão 2. A discussão consiste em verificar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito do acórdão recorrido, sob alegação de contradição na decisão que reconheceu a ilicitude das provas obtidas em buscas veicular e domiciliar sem ordem judicial. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já apreciado, sendo inadmissíveis na ausência de obscuridade, contradição ou omissão. 4. O acórdão embargado manifestou-se expressa e coerentemente quanto aos contornos fáticos e jurídicos das diligências invasivas realizadas, não havendo omissão ou contradição a ser sanada. 5. Divergências acerca do conteúdo da decisão e seus fundamentos não encontram nos embargos de declaração a sede própria para a discussão pretendida. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já apreciado, sendo inadmissíveis na ausência de obscuridade, contradição ou omissão. (doc. 56, pp. 1-2 – grifei).
 
[...]
O acórdão embargado se manifestou expressamente quanto aos contornos fáticos extraídos da moldura traçada nas instâncias ordinárias acerca das diligências invasivas (busca veicular e domiciliar) realizadas, bem como aos contornos jurídicos que, no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, regem a matéria.
Tais conclusões foram claras e coerentes, tendo sido alinhavadas levando em consideração, inclusive, mais de um cenário para a origem das informações – o que encampa as preocupações trazidas pelo Ministério Público nos aclaratórios. Exemplificativamente, constou, de maneira expressa:
No caso concreto, portanto, o que se extrai dos autos, a partir da moldura fática fixada pelas instâncias ordinárias, é que as instâncias policiais angariaram dados que davam conta de que um veículo VW/T-CROSS, de placas GJM8F22, estaria sendo utilizado para o transporte de itens ilícitos, não deixando claro o acórdão impugnado se se tratou de denúncia anônima ou outro meio de notícia de crime. Independentemente disso, constou da decisão colegiada que, [...].
Iniciado o trabalho para apuração de tal informação, os policiais constataram que o referido veículo transitava constantemente na rodovia e frequentava em diferentes dias uma residência no município de Cotia, localizada à Rua das Granjas, 279. Em razão disso, os policiais ao avistarem o mencionado veículo resolveram abordá-lo.
Tem-se, portanto, que (1) se ocorreu o monitoramento por dias do veículo, houve também tempo hábil para submeter as suspeitas (fundadas ou não) ao crivo prévio jurisdicional, próprio para a decisão, fora de situações de urgência (e o monitoramento constante exclui tal circunstância), a respeito da determinação da medida invasiva, e, (2) seja como for, a mera verificação de que o veículo transitava constantemente numa rodovia e frequentava constantemente uma residência não possui atrelamento específico com a prática ilícita que se buscava apurar.
Logo, na moldura fática traçada pela origem, não houve o delineamento de nenhum elemento angariado durante o monitoramento (tenha durado o tempo que for) que confirmasse ou ao menos robustecesse a suspeita anterior. Ademais, ainda que houvesse (e isso não ficou claro) denúncia anônima especificada anterior, conforme a jurisprudência na matéria, esta depende de verificação por diligências mínimas (v. supra), e tais diligências (monitoramento do veículo) não confirmaram a hipótese inicial. Portanto, diante do que fixado nas instâncias ordinárias (cuja modificação é inviável em sede de habeas corpus perante este Tribunal Superior, ante a exigência de aprofundado revolvimento fático-probatório), tem-se por ausente o requisito da referibilidade, de modo que a busca veicular – e, posteriormente, as buscas domiciliares e veiculares dela decorrentes – configurou, na espécie, revista exploratória, ou fishing expedition, o que não se admite, conforme o leading case citado acima. Por outro lado, também não se justifica o ingresso em domicílio – o qual, ademais, foi contaminado pela origem em diligência ilegal (a busca veicular).
Assim, não se verifica o vício apontado. Divergências a respeito do conteúdo da decisão e seus fundamentos não encontram nos embargos de declaração a sede própria para a discussão pretendida, devendo ser manejado o meio impugnativo cabível pelo parquet. (doc. 56, pp. 4-5).
 
O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça destoa da já mencionada orientação jurisprudencial fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral). Na naquela oportunidade, reitere-se, a seguinte tese foi fixada: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (grifei). Consta destes autos que:
 
[...] ficou configurado o estado flagrancial, uma vez que os policiais civis receberam notícia dando conta de que o veículo VW/T-CROSS estava sendo utilizado para o transporte de itens ilícitos. Iniciado o trabalho para apuração de tal informação, os policiais constataram que o referido veículo transitava constantemente na rodovia e frequentava em diferentes dias uma residência no município de Cotia, localizada à Rua das Granjas, 279. Em razão disso, os policiais ao avistarem o mencionado veículo resolveram abordá-lo. No interior do veículo foi encontrada uma mochila contendo alguns “pés” de plantas de maconha. O motorista não ofereceu resistência e colaborou com os trabalhos policiais, admitindo que realizaria a revenda das plantas. Questionado sobre o imóvel localizado à Rua das Granjas, nº 279, ele afirmou que havia saído de lá há pouco tempo e admitiu que lá funcionava uma estufa para plantação e preparo da maconha para a venda. Acrescentou que no local também se encontravam a paciente e A.L., seu companheiro, ambos trabalhavam em conjunto com ele. O motorista concordou em acompanhar os policiais até o imóvel, autorizando a entrada deles no local através do controle do portão que estava no interior do carro. Ao chegarem lá, depararam-se com uma edificação preparada para o cultivo de cânhamo, com ar condicionado e estufas instaladas, bem como grande quantidade de pés de “maconha”, drogas prontas para serem embaladas e já embaladas, insumos e petrechos destinados ao preparo e revenda de entorpecentes, e também com a ora paciente e seu companheiro, e segundo os policiais estavam efetivamente cuidando da plantação. Os policiais também descobriram que o citado imóvel estava locado no nome da genitora de André Luiz, sogra da paciente, demonstrando que André era “sócio” no cultivo ilegal. Dessa forma, diante da dinâmica dos fatos permite concluir que o ingresso no imóvel foi legítimo e dispensava qualquer formalidade, eis que haviam fundadas razões para que os policiais efetuassem a abordagem veicular e a busca domiciliar na casa em que estava a paciente, conforme dispõe o artigo 240, § 2º, do CPP, não tendo a iniciativa policial decorrido de mera intuição dos policiais. (doc. 11, pp,. 9-10 – grifei).
 
Portanto, no caso, a informação prévia sobre o veículo suspeito e as investigações preliminares implementadas sobre essa circunstância, e devidamente justificadas posteriormente, constituem fundadas razões para as buscas veicular e domiciliar, sem mandado judicial.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. (ARE 1.570.090 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/11/2025 – grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA A ABORDAGEM E PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual dei provimento ao Recurso Extraordinário para reconhecer a legalidade da prisão em flagrante do acusado e das provas dela decorrentes e CASSAR o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, reestabelecendo, desse modo, a sentença proferida pela pela 5ª Vara Criminal dos Crimes Punidos com Reclusão e Detenção da Comarca de Goiânia/GO na Ação Penal n° 5517812-25.2023.8.09.0051. II. Questão em discussão 2. Inexistência de fundadas razões para a busca pessoal e para o ingresso em domicílio. III. Razões de decidir 3. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 5. No caso concreto, a abordagem do réu ocorreu após denúncia anônima indicando possível tráfico de drogas em determinada região. Policiais militares, durante patrulhamento, receberam informações de populares sobre a venda de entorpecentes, incluindo características do suspeito. Após diligências, abordaram o réu em frente à sua residência, encontrando porções de drogas em sua posse. Segundo os relatos, antes da abordagem, o acusado deixou cair uma sacola, o que motivou a ação. 6. A busca domiciliar foi validamente motivada, tendo sido apreendidos 7,465 kg de maconha, mais porções de cocaína e duas balanças de precisão, confirmando o flagrante e legitimando a diligência policial. 7. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RE 1.576.733 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/1/2026 – grifei).
 
Ante o exposto, dou provimento aos recursos extraordinários (art. 638, do Código de Processo Penal, combinado com o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para constatar a contrariedade ao Tema 280 da Repercussão Geral e, como corolário, reformar o acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, considerada a licitude das provas circunscritas ao caso. 
 
Publique-se.
 
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator